Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE DE TERCEIRO. DESCUIDO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. ART. 118 DO CTN. FRAUDE. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DÉBITO. ART. 120 CTB. REGISTRO DE AUTOMÓVEL NO DETRAN. IMPOSIÇÃO LEGAL. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Cabe à instituição financeira a realização de criteriosa averiguação das condições do mutuário a fim de evitar calotes ou fraudes. Contudo, se deixa de cercar-se de tais cautelas, há de arcar com os respectivos ônus, haja vista a teoria do risco da atividade. É descabido, por conseguinte, que a instituição financeira pretenda transferir a responsabilidade de sua atividade produtiva para a Fazenda Pública.
2 – A teor do Enunciado no 479 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3 – Sendo a propriedade do automóvel o fato gerador do tributo, o que independe da circunstância de o negócio ter origem em fraude (art. 118 do CTN), não há de se afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento do IPVA exigido pelo Distrito Federal.
4 – Por imposição da lei, “todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário” (art. 120/CTB), impondo-se a rejeição do pedido de exclusão do nome da Instituição Financeira dos registros do automóvel perante o DETRAN/DF.
5 – Quanto aos débitos atinentes às infrações de trânsito, o condutor é o responsável pelas infrações quando na direção do automóvel (§ 3o do artigo 257 do CTB). No entanto, caso o infrator não seja identificado ou caso impossível a sua identificação, a responsabilidade é do proprietário, nos termos do § 7o do artigo 257 do mesmo diploma legal.
Apelação Cível provida.